Tribunal: TJDFT
Processo: 0035469-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0035469-79.2016.8.07.0001 APELANTE: RG COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - EPP, CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS APELADO: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, RG COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - EPP DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pela RG – Comércio e Representações LTDA, do indeferimento, pelo Relator, do pedido de sustentação oral (id 41300482), com fundamento na intempestividade. 2. O plantão judiciário, por disposição expressa de ato normativo do TJDFT, carece de competência para apreciar pedido de reconsideração. Reza a Portaria GPR 2515, de 24 de outubro de 2022, do TJDFT: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 15/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista